Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Transporte aéreo. legitimidade passiva. Voo compartilhado na modalidade “Code share”. Atraso de voo . Responsabilidade solidária. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 3.000,00) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.